Tribunal: TJES
Processo: 5014184-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014184-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: STHEFANY PAGOTTO TOZZI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014184-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: STHEFANY PAGOTTO TOZZI

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E DO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgias plásticas indicadas à autora, paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos indicados à paciente pós-cirurgia bariátrica possuem caráter reparador ou funcional, apto a ensejar cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não plenamente evidenciados na hipótese.

4. O precedente vinculante do STJ (Tema 1069) assegura a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas admite a realização de perícia por junta médica quando houver dúvida razoável quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos.

5. Os laudos médicos apresentados não demonstram, de forma clara e individualizada, a urgência na realização das cirurgias nem o risco de agravamento irreversível do quadro clínico da autora em caso de aguardo da instrução probatória.

6. A inexistência de comprovação de urgência afasta o periculum in mora, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para apuração da natureza reparadora ou estética dos procedimentos indicados.

7. A declaração de hipossuficiência econômica da autora evidencia o risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 302 do CPC, caso a tutela seja posteriormente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ações contra plano de saúde para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca da urgência e do caráter reparador ou funcional dos procedimentos.

2. A existência de dúvida razoável quanto à natureza estética ou reparadora das cirurgias impõe a necessidade de dilação probatória, sendo inviável a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo quando não há urgência comprovada.

3. A ausência de demonstração de perigo de dano irreversível afasta o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 302; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1069); TJES, AG nº 50000108-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.06.2025; precedentes correlatos dos Tribunais de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao e indeferir a tutela de urgencia pleiteada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014184-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: STHEFANY PAGOTTO TOZZI

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão (ID 76496951) proferida pelo Juízo de Castelo - 1ª Vara que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
STHEFANY PAGOTTO TOZZI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para “
determinar que a ré UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à requerente, STHEFANY PAGOTTO TOZZI, quais sejam: (i) Mastopexia com inclusão de prótese mamária bilateral (submuscular); (ii) Dermolipectomia das coxas; (iii) Braquioplastia; e (iv) Lifting glúteo, bem como todos os materiais, exames, honorários médicos e despesas hospitalares necessários à realização dos atos, a serem executados por profissionais e em estabelecimentos de sua rede credenciada, ou, na falta destes, em rede particular, intimando-se com urgência a requerida, para a efetivação deste preceito, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 15647264), a agravante sustenta, em síntese, que (i) os procedimentos solicitados pela autora não são de natureza reparadora, mas sim estéticos e, portanto, não são cobertos. Também afirma que (ii) não há urgência na sua realização, motivo que já justifica o indeferimento da tutela provisória pleiteada pela autora.

Ainda, sustenta que (iii) há risco de irreversibilidade da medida pleiteada, pois, considerando que a autora afirma ser hipossuficiente, não terá condições financeiras de arcar com os eventuais valores decorrentes da realização dos procedimentos solicitados, caso a tutela de urgência seja revogada.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, a título de provimento final, a reforma do pronunciamento objurgado, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Por meio da decisão de ID 15714304, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 17801290.

Pois bem.

Rememoro que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela Agravada, em face da cooperativa médica Agravante, na qual aduz, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida e que realizou uma cirurgia bariátrica em razão de quadro de obesidade.

Alega também que após a cirurgia emagreceu 60 quilos, porém tal procedimento resultou em mamas flácidas, ptose, excesso de peles em glúteos, dorso, coxas e braços; tendo o seu médico cirurgião plástico, indicado os seguintes procedimentos reparadores: (i) mastopexia com inclusão de prótese mamária bilateral (submuscular); (ii) dermolipectomia das coxas; (iii) braquioplastia e (iv) lifting de glúteo.

Afirma que sua solicitação administrativa para realização dos aludidos procedimentos foi indeferida, o que justificou a propositura da demanda de origem na qual requereu, em sede liminar, a autorização para a realização das cirurgias plásticas reparadoras indicadas no laudo médico, com equipe médica credenciada, e o custeio dos procedimentos e materiais necessários.

Nesse contexto, na decisão vergastada, o Magistrado de origem, baseando-se, precipuamente, no laudo médico anexado ao processo, entendeu pelo acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Entretanto, a meu ver, não restaram cabalmente comprovados os requisitos do art. 300 do CPC no caso em apreço, sobretudo o
periculum in mora,
o que faz surgir a necessidade de reforma do
decisum
pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que
“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023)

Desse modo, como se depreende do precedente alhures, havendo dúvida quanto ao caráter do procedimento, é possível que o plano de saúde submeta o caso a uma junta médica, o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese vertente por a autora não ter comparecido ao agendamento.

Ademais, verifico que nenhum dos laudos acostados pela autora demonstra a urgência na realização do procedimento que justifique sua realização de forma liminar, antes da realização de instrução probatória exauriente.

Nesse ponto, também ganha relevo o fato de a autora declarar-se como pessoa hipossuficiente, de modo que, caso haja o deferimento da tutela de urgência e, posteriormente sua revogação, há dúvidas se a requerente possuiria patrimônio suficiente para responder por eventual prejuízo decorrente da efetivação da tutela provisória, nos termos do art. 302, do CPC.

Em casos tais, a jurisprudência pátria tem reconhecido a necessidade de dilação probatória antes do acolhimento do pleito, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela provisória. 2.
A jurisprudência do STJ (Tema 1069) define obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica desde que comprovada sua natureza funcional ou reparadora, podendo a operadora, em caso de dúvida justificada, submeter o beneficiário a junta médica às suas expensas.
3.
Não há nos autos comprovação de realização de junta médica para esclarecimento da natureza do procedimento negado, tampouco laudo pericial no sentido, sendo necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
4.
Os relatórios médicos apresentados não se prestam a comprovar consequências imediatas ou risco à vida em razão da não realização das cirurgias, razão de não se poder reconhecer urgência ou imprescindibilidade do procedimento requerido.
5. Concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando há uma alta plausibilidade do direito do autor somada à existência de tese repetitiva no mesmo sentido para o deferimento da liminar, o que não se verificou no caso. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF; AI 0707203-29.2025.8.07.0000; Ac. 2021947; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 24/07/2025; Publ. PJe 12/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A NATUREZA REPARADORA DOS PROCEDIMENTOS. TEMA 1069 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por caixa de assistência dos servidores do estado de mato grosso do sul. Cassems contra decisão do juízo da vara única da Comarca de sete quedas/MS que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de diversos procedimentos cirúrgicos indicados à autora/agravada, paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica. A ré/agravante alega ausência de urgência e natureza exclusivamente estética dos procedimentos, com exceção da abdominoplastia, que admite cobertura condicionada às diretrizes de utilização da ans. Sustenta, ainda, que os demais pedidos envolvem implante de próteses e cirurgias (lifting de braços e coxas) sem funcionalidade médica reparadora comprovada. II. Questão em discussão
verificar a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir a tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que, na hipótese, não se encontra plenamente evidenciado em sede de cognição sumária.
Há dúvidas fundadas quanto à natureza dos procedimentos prescritos, especialmente no tocante à finalidade estética ou reparadora de algumas cirurgias, o que demanda dilação probatória para adequada aferição. Conforme a tese firmada no tema 1069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente a paciente pós-bariátrico; contudo, persistindo dúvidas razoáveis sobre o caráter estético do procedimento, é possível a realização de perícia técnica. A análise do caso em juízo de cognição não exauriente revela a necessidade de maior instrução processual, motivo pelo qual não se justifica, neste momento, a manutenção da tutela provisória deferida
. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória em ações de obrigação de fazer contra plano de saúde exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Havendo dúvida razoável sobre o caráter estético ou reparador dos procedimentos cirúrgicos indicados a paciente pós-bariátrico, impõe-se a produção de prova técnica para subsidiar a decisão judicial. Cabe à operadora do plano de saúde o ônus de demonstrar que o procedimento prescrito tem finalidade exclusivamente estética, a fim de afastar a obrigação de cobertura contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 28.08.2020 (tema 1069). (TJMS; AI 1409737-61.2025.8.12.0000; Sete Quedas; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Branco Pucci; DJMS 12/08/2025; Pág. 73)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO NEGOU TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A NATUREZA DAS CIRURGIAS
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que negou tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica pela operadora de plano de saúde. II.
Questão em discussão2. Saber se há urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica que justifique a concessão de tutela antecipada. III. Razões de decidir3.
Ausência de perigo de dano, pois não se trata de procedimento urgente. Necessária maior dilação probatória para averiguar a natureza das operações prescritas. Precedentes desta corte e do STJ (tema repetitivo nº 1.069)
.
lV. Dispositivo e tese. 4. Recurso não provido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento:
a necessidade de maior dilação probatória para averiguar a natureza das operações (reparadoras ou estéticas) afasta a urgência e risco de dano, e impede a concessão de tutela antecipada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.069. (TJPR; AgInstr 0019131-66.2025.8.16.0000; Sarandi; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 09/08/2025; DJPR 09/08/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExamePedido de tutela antecipada para realização de cirurgia plástica reparadora após cirurgia bariátrica, devido ao acúmulo de excesso de pele. A decisão de origem indeferiu o pedido, considerando a ausência de urgência que justificasse a antecipação dos efeitos da tutela. II. Questão em Discussão2.
A questão em discussão consiste em determinar se há urgência na realização das cirurgias plásticas reparadoras solicitadas pela agravante, considerando o caráter reparador ou estético dos procedimentos
. III. Razões de Decidir3.
Necessidade de dilação probatória para elucidar o caráter dos procedimentos cirúrgicos solicitados, conforme o Tema 1069 do STJ. 4. Ausência de urgência inequívoca nos relatórios médico e psicológico apresentados, não dispensando a dilação probatória.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica é obrigatória apenas se comprovado o caráter reparador ou funcional. 2. A dilação probatória é necessária para elucidar o caráter dos procedimentos cirúrgicos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164096-27.2025.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO DE DANO GRAVE NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TEMA 1069. AFETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se a Operadora do Plano de Saúde/agravada tem o dever de custear cirurgia plástica à autora/agravante sob a justificativa de que se trataria de cirurgia reparadora decorrente de excesso de pele pós-bariátrica. 2. De acordo com os incisos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, é lícito ao plano de saúde negar autorização para cirurgias, procedimentos clínicos, bem como órteses e próteses para fins estéticos. Tanto é que cirurgias plásticas, em regra, não constam no rol da ANS.
3. O relatório médico deve conter informações detalhadas sobre o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico da beneficiária, bem como os motivos pelos quais a cirurgia reparadora seria necessária e urgente. Precedentes. 4. O pleito da agravante não merece ser provido, pois não há comprovação de que a demora na realização da cirurgia possa causar danos irreversíveis a sua saúde ou a sua vida.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - AI: 06382366120228060000 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

Em consonância com a posição aqui adotada, também já se manifestou este Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de múltiplas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de urgência e cobertura contratual para os procedimentos indicados, além de questionar o caráter reparador das cirurgias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (
i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ reconhece como de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrico, desde que indicada pelo médico assistente e desvinculada de finalidade meramente estética. Contudo, admite-se a atuação de junta médica para dirimir dúvida razoável quanto ao caráter da intervenção. 4.
No presente caso, apenas a dermolipectomia abdominal foi autorizada administrativamente pela operadora, sendo os demais procedimentos considerados de cunho estético por auditoria médica, gerando controvérsia não resolvida nos autos. 5. O laudo apresentado pela autora não indica de forma clara e individualizada o caráter reparador de todos os procedimentos pleiteados, tampouco comprova, por si só, a urgência e/ou emergência apta a justificar a concessão da tutela provisória.
6. A cirurgia bariátrica foi realizada em 2017 e o quadro clínico da autora encontra-se estável há mais de um ano, circunstância que enfraquece o periculum in mora, não havendo demonstração de risco iminente de dano irreversível. 7.
A jurisprudência consolidada exige, para o deferimento da tutela, a presença de elementos inequívocos sobre a necessidade funcional dos procedimentos e a urgência da intervenção, o que não se verifica na hipótese
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a autorizar cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova capaz de demonstrar a probabilidade do direito, n oque tange ao caráter reparador ou funcional dos procedimentos e da urgência na sua realização. 2. A existência de dúvida quanto ao caráter da cirurgia autoriza a submissão à junta médica, cabendo à operadora arcar com os custos, conforme o Tema Repetitivo nº 1.069
do STJ.

(TJES - AG 50000108-71.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 12/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar que o plano de saúde promovesse a cobertura integral das cirurgias descritas em relatório médico, fornecendo materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A Agravada havia ajuizado ação originária buscando compelir o plano a cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas descritas em laudo médico, alegando urgência e necessidade dos procedimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ estabelece que planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos, desde que não sejam meramente estéticas. No presente caso, os documentos apresentados pela Agravada não demonstram de forma inequívoca que todos os procedimentos requeridos possuem caráter reparador ou funcional, bem como não indicam urgência que justifique a tutela antecipada.
A jurisprudência deste Tribunal, em casos similares, tem entendido que, para a concessão de tutela provisória, é necessário que os laudos comprovem com clareza o caráter reparador e a urgência dos procedimentos, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A concessão de medida liminar deve ser precedida de produção de provas mais robustas que comprovem tanto o caráter reparador dos procedimentos quanto a urgência, especialmente quando o custo elevado das cirurgias e os materiais requisitados exigem criteriosa análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão de tutela provisória que determine a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, é necessário comprovar de forma inequívoca o caráter reparador ou funcional dos procedimentos solicitados e a urgência na sua realização. A mera apresentação de laudos genéricos, sem individualização do quadro clínico do paciente e sem demonstração clara da urgência, não atende aos requisitos para deferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007622-80.2022.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2023. (TJES. 5009608-98.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/11/2024)

Logo,
“não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora, haja vista a não evidência de que a espera do trâmite regular do processo irá comprometer a utilidade do direito vindicado, vez que o desconforto físico e emocional declarado pela paciente, a princípio, não tem força para lhe causar dano irreversível, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem”
(TJGO - AI: 50451494620238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.